Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a)(s) credor(a)(es) indicado(a)(s) na requisição. No caso em tela, verifica-se que a preferência foi deferida para a credora NAIRE MARIA GUIMARÃES MORAIS, bem como o alvará de pagamento consta nos ID`s 24156745, 24156746. Por conseguinte, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado pela credora. Adote a secretaria as providências necessárias para o cumprimento da parte final da sentença ID 24232880. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac